Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703468-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VANTUIR TOLENTINO DOS SANTOS, SILVIA MUNIZ DE AMORIM, RUI MUNIZ DE AMORIM, MARIA DAS DORES CORREA DE AMORIM, MILTON DOS SANTOS SILVA MARTINS, MARIA APARECIDA DIZ ARAUJO APELADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO, REBECA LUIZE AGUIAR DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VANTUIR TOLENTINO DOS SANTOS, SILVIA MUNIZ DE AMORIM, RUI MUNIZ DE AMORIM, MARIA DAS DORES CORREA DE AMORIM, MILTON DOS SANTOS SILVA MARTINS e MARIA APARECIDA DIZ ARAUJO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78568707). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator